Tribunal: STF
Processo: HC 211353
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lino Lúcio de Souza Zorzenon em favor de Matheus Lucrécio Graciano contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 717.653/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso cautelarmente em 16.12.2021 pela suposta prática do crime do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    Alega que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente, pois a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 13)



    Afirma que a autoridade policial haveria mostrado à vítima, entre as de outros suspeitos de crimes, uma foto do paciente, mesmo sem que aquela lhe tenha fornecido sinais identificadores do agressor. (p. 23)



    Sustenta que o procedimento de reconhecimento pessoal não teria seguido as formalidades legais, pois o paciente teria sido exposto junto a pessoas inteiramente dessemelhantes (p. 24 – foto eDOC 3, p. 21). Em consequência, argumenta que não haveria indícios suficientes de autoria para legitimar a prisão.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a ordem de prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 8.2.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Trata-se de representação da autoridade policial local pela prisão preventiva de Mateus Lucrécio Graciano, que se encontra preso temporariamente, tendo em vista a apuração em Inquérito Policial de indícios de que o representado seria autor de crime de roubo.



    Durante o procedimento investigatório, verificou-se a periculosidade do indiciado que supostamente portava arma de fogo, e, em companhia de outro indivíduo adentrou a casa da vítima, agredindo-a, bem como restringindo a sua liberdade, até que concluíssem a busca por bens no interior da residência.



    Nota-se, que a plausibilidade do direito de punir consubstancia-se nos indícios suficientes de autoria, pelos depoimentos colhidos em sede extrajudicial, reconhecimento pessoal realizado pela vítima, conforme fls.20/21, e vestuário apreendido com o denunciado, que foi supostamente usado no dia dos fatos.



    Ademais, imperioso ressaltar a gravidade do delito, tendo em vista que a prática de crimes ao patrimônio configura grave ameaça à ordem pública, e à tranquilidade da comunidade local”. (eDOC 6)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Os indícios de autoria adotados para a decretação da prisão preventiva foram o reconhecimento fotográfico do paciente pela vítima, e, posteriormente, o seu reconhecimento pessoal em delegacia. O julgador avaliará ao fim da instrução processual se tais atos, somados ao resto do acervo probatório, terão solidez para se acolher a pretensão acusatória.



    Entender pela baixa indiciaridade de tais elementos equivale à realização de novo exame fático-probatório, em substituição ao ultimado pelo juízo de origem, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021, e HC 208.595 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente